Tribunal: TJSP
Processo: 1015354-19.2022.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-02
Data de publicação: 2023-12-02

Ementa:
Ação de revisão de contratos bancários. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Descabimento da pretendida aplicação da teoria da imprevisão. Juros capitalizados. Cabimento da espécie. Ausência de prova de eventual cobrança de juros excessivamente superiores à média de mercado. Sentença mantida nos termos do art. 252, do Regimento Interno. Recurso improvido.